Tribunal: TJPA
Processo: 0070113-70.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0070113-70.2015.8.14.0039

APELANTE: KEILANE DE JESUS DELPUPO SPERANDIO, K. R. MADEIRAS LTDA - EPP

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
extinção da ação por inexistência de interesse de agir. ações com objetos distintos. anulação da sentença acolhida. causa madura não identificada. devolução ao juízo
a quo
para prosseguimento do feito. recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

1. Diversamente do que entendeu o magistrado
a quo
, vejo que a matéria tratada junto ao Juizado Especial Cível, no processo 0000809- 81.2015.8.14.0039, possui objeto distinto desses autos, razão pela qual vislumbro o desacerto da extinção da ação por inexistência de interesse de agir, pautado na similaridade de objeto das ações.

2.
In
casu, não se identifica madura a causa, já que necessária a produção de provas e a devida instrução processual, com garantia da ampla defesa e de todo o contraditório às partes envolvidas. Logo, os autos deverão retornar ao juízo de primeiro grau para que se proceda à instrução do feito.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido, para anular a sentença com a devolução dos autos ao juízo de origem, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
K. R. MADEIRAS LTDA EPP
, representado por Keilane de Jesus Delpupo Sperandio, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Paragominas, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, proposta contra
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Na inicial, afirmou a parte autora, ora apelante, que foi notificada pela ré para pagamento de um débito no valor de R$ 3.965,09, decorrente de uma inspeção que supostamente encontrou irregularidades em sua unidade consumidora referente ao período compreendido entre 16/02/2012 a 05/06/2012.

Afirmou que procurou a demandada para contestar administrativamente a cobrança, tendo seu pedido sido indeferido pelo corpo administrativo da empresa, obrigando a ora recorrente a ajuizar ação para anulação do débito e impedir eventuais cortes no fornecimento de energia elétrica decorrente de tal cobrança.

O processo foi distribuído ao juizado especial cível da comarca e Paragominas, tombado sob o número 0000809-81.2015.8.14.0039, no qual foi deferida a tutela antecipada para que a ré se abstivesse de realizar cortes no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora decorrente do débito sub judice, tendo sido cominada multa no caso de descumprimento.

Alegou a autora a empresa requerida, mesmo estando ciente da decisão, continuou a fazer cobranças de tal dívida, tendo inclusive realizado corte no fornecimento de energia elétrica, causando-lhe danos materiais no importe de R$ 48.803,16 (quarenta e oito mil, oitocentos e três reais e dezesseis centavos) e dano moral no montante de 50 salários mínimos, razão pela qual ajuizou a presente ação, requerendo a procedência dos pedidos formulados na inicial para condenar a ré ao pagamento de tais valores e que fosse apenso ao processo n. 0000809- 81.2015.8.14.0039 junto ao Juizado Especial de Paragominas.

Em contestação, alegou a empresa ré, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo, haja vista que contra a sentença proferida nos autos referidos na inicial (processo n. 0000809- 81.2015.8.14.0039 junto ao Juizado Especial de Paragominas) foi interposto recurso pela contestante, no qual sustenta a legalidade da cobrança e do corte realizado. No mérito, sustenta que agiu no exercício regular do direito, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança e na suspensão do fornecimento da energia elétrica, argumentando ainda a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil, ou seja, a inexistência dos danos e do ato ilícito alegados, pugnando pela improcedência dos pedidos.

O processo foi redistribuído ao juizado especial cível onde tramitou o processo n. 0000809- 81.2015.8.14.0039, tendo o magistrado determinado a devolução à Vara Cível em razão do pedido superar o limite de alçada do juizado especial cível.

Após réplica apresentada e audiência de conciliação infrutífera, o juízo da causa extinguiu o feito sem resolução do mérito, ID 1644778, por entender que a multa imposta, em sede de Juizado Especial, já serviria para indenizar as perdas e danos sofridos pela parte autora, sendo o dispositivo da referida decisão disposto nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, em face da falta de interesse de agir, por inadequação da via eleita, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas finais, se houver, e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).”

Dessa decisão foram opostos embargos declaratórios pela parte autora, ID 1644779, onde apontou omissão no referido julgado, entendendo que não foi sanado vício na procuração acostada à contestação, bem como contradição, já que a sentença faz referência a empresa de telefonia, quando na realidade a empresa demandada é de distribuição de energia elétrica.

Em decisão presente à ID 1644780, foram rejeitados os embargos declaratórios opostos.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo em suas razões recursais, ID 1644781, que não há nenhuma dependência entre este processo e o que foi ajuizado junto ao Juizado Especial Cível de Paragominas, existindo sim interesse de agir da parte autora ao ajuizar a ação por perdas e danos em face da empresa Equatorial Energia, requerendo assim o provimento total do recurso em questão para que esta Corte reforme a decisão recorrida e proceda ao julgamento do mérito, declarando a ré/apelada revel, condenando a mesma a pagamento de indenização por danos morais e materiais, conforme requerido na petição inicial, excluindo da decisão de primeiro grau a condenação do apelante em pagamento de honorários advocatícios, mas condenando a apelada ao pagamento desses honorários e custas processuais no importe de 20%.

Caso não seja esse o entendimento da Corte, postula então, de forma subsidiária, que a decisão recorrida seja anulada in totum, suspendendo-se este processo em questão até o trânsito em julgado do processo nº 0000809- 81.2015.8.14.0039 nas instâncias recursais dos Juizados Especiais.

Contrarrazões presentes à ID 1644782, onde é postulada a manutenção da decisão recorrida.

Inicialmente o processo foi distribuído à relatoria da Desembargadora Maria do Ceo Maciel Coutinho (ID 2319940), no entanto, em virtude da Ordem de Serviço Conjunta nº 02/2019, expedido pela Presidência e Vice-presidência deste Tribunal, os presentes autos foram redistribuídos à minha relatoria (ID 2688213).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, ...... de .............. de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Mérito recursal.

Conforme relatado, a matéria devolvida a este juízo
ad quem
cinge-se em saber se certa ou não a decisão do Juízo de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender inexistente interesse de agir da parte autora/apelante na ação que lhe foi proposta.

Pois bem, compulsando os autos e analisando minuciosamente tudo que foi aqui trazido, entendo que razão há a parte recorrente, no que se refere ao seu interesse de agir ao postular, junto ao juízo primevo, a ação de danos morais e materiais em face da apelada, explico.

Diversamente do que entendeu o magistrado a quo, vejo que a matéria tratada junto ao Juizado Especial Cível, no processo 0000809- 81.2015.8.14.0039, era referente apenas a discussão sobre ser idôneo ou não o pagamento de um débito no valor de R$ 3.965,09, decorrente de uma inspeção realizada pela parte demandada que supostamente encontrou irregularidades na unidade consumidora da parte autora, referente ao período compreendido entre 16/02/2012 a 05/06/2012.

Naqueles autos, foi concedida tutela antecipada pelo juízo a quo, com arbitramento de multa diária, caso a demandada procedesse a qualquer cobrança ou corte na energia elétrica da autora, ora apelante.

Ora, a partir do momento que se descumpriu a determinação judicial que foi imposta em tutela antecipada, passou a incidir a multa diária imposta à parte ré, no entanto, caso esse descumprimento tenha ensejado qualquer outro prejuízo à parte autora, seja ele de ordem material ou mesmo moral, isso não constava como objeto daquela ação sumaríssima, possuindo a apelante motivo justo e idôneo para postular o que lhe entender por direito junto ao judiciário paraense em outra ação cível, onde, por possuir um valor de alçada diverso do teto estipulado para ações junto ao Juizado Especial Cível, necessário se mostrou o ajuizamento junto ao rito comum, o que foi procedido.

Logo, por entender dessa forma, necessário se faz anular de plano a decisão combatida e, por não se encontrar madura a causa, já que demanda produção de provas e a devida instrução processual, com garantia da ampla defesa e de todo o contraditório às partes envolvidas, os autos deverão retornar ao juízo de primeiro grau para que proceda lá toda a instrução e julgamento do feito.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a decisão recorrida em sua totalidade, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para a devida instrução processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/03/2023